Tribunal: TJDFT
Processo: 0714635-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA FORMULADA PARA LIMINAR SUSPENSÃO DE DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE MÚTUOS BANCÁRIOS. SERVIDOR MILITAR. POSTULAÇÃO ADUZIDA COM BASE EM SIMPLES ALEGAÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. DEMANDA AJUIZADA SEM QUE O CONSUMIDOR APRESENTE PROPOSTA DE PAGAMENTO. EXIGÊNCIAS LEGAIS NÃO ATENDIDAS. INSUFICIÊNCIA DA MERA ALEGAÇÃO DE ESTAR DE BOA-FÉ QUEM SE DIZ IMPOSSIBILITADO DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS DÍVIDAS QUE CONTRAIU, SEM COMPROMETER O MÍNIMO PARA SUA SUBSISTÊNCIA E DE SUA FAMÍLIA. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO DEMONSTRADOS DE PLANO. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA INCURSÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PREJUDICILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A concessão de tutela provisória de urgência, ainda que requerida com base na Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), exige a cumulativa demonstração dos requisitos postos no art. 300 do CPC. 1.1. Não tem cabimento tratar a situação de superendividamento noticiada pelo autor/agravado para sua proteção como consumidor quando, injustificadamente, deixa ele de atender a exigência que é, antes de tudo, expressão de seu proceder processual de boa-fé. Incompreensível descuide a parte autora de demonstrar, logo ao início da demanda, ser merecedora de tutela liminar e especial, porque, como pessoa de boa-fé, diz estar em condição que o impossibilita, sem comprometer o mínimo para sua subsistência e de sua família, de arcar com todas as dívidas que contraiu, entretanto, falta ao zelo de demonstrar, de pronto, que se aparta do mutuário que atua mediante fraude ou má-fé, do contratante que, com malícia, intencionalmente contrai dívidas com a intenção de não quitá-las, ao deixar de apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas. Inteligência do art. 104-A, § 4o, I, acrescido ao Código de Defesa do Consumidor, pela Lei n. 14.181/2021.

2. Ao militar do Distrito Federal, aplicam-se as disposições da Lei federal n. 10.486, de 4/7/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências. Aplicáveis também disposições da Lei n. 14.131, de 30/3/2021, que ampliou em 5% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos. 2.1. Desse modo, contratos que estipulem consignações em folhas de pagamentos dos servidores públicos, inclusive do Distrito Federal, poderão alcançar o limite de 35% da remuneração do servidor.

3. No caso, o valor consignado diretamente para desconto em folha de pagamento é inferior a 35% da remuneração bruta creditada e não ultrapassa o previsto no § 1o do art. 29 da Lei n. 10.486/2002, que proibe descontos autorizados e obrigatórios que excedam a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar.

4. Hipótese em que, em juízo de cognição sumária, próprio ao exame de tutela provisória de urgência, tem prevalência a autonomia da vontade. Impossibilidade de liminar afastamento das estipulações voluntariamente consentidas pelas contratantes nos ajustes bancários que celebraram. Mitigação inviável nesse momento processual do princípio do pacta sunt servanda.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido, agravo interno prejudicado.